Tribunal: STF
Processo: RHC 270098
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do HC 1.046.759/RS. 
Colho o relatório da decisão impugnada:

“Trata-se de agravo regimental (fls. 147-160) interposto por CINTIA DA SILVA DE OLIVEIRA contra a decisão monocrática (fls. 140-142) que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL .
 Consta nos autos que a paciente foi inicialmente condenada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Grande à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, por infração aos artigos 33, caput , e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 23-35), conforme a sentença de fls. 23- 35. 
A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena para 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado (fls. 13-22).
 Operado o trânsito em julgado, sobreveio a impetração de habeas corpus, em substituição a revisão criminal, objetivando a concessão da ordem para absolver a agravante ou, alternativamente, aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006.

 O habeas corpus não foi conhecido (fls. 140-142).
 No regimental, o agravante defende a possibilidade de concessão da ordem de ofício, argumentando não haver provas concretas que comprovem a prática do delito de tráfico de entorpecentes.”(eDOC 52, p.3)
No STJ, o recurso não foi provido.
Nesta Corte, o recorrente requer “a) a concessão de LIMINAR para suspender a execução da pena até o trânsito em julgado; b) no mérito, seja reconhecida a ausência de fundamentação no acórdão atacado, determinando que os Tribunais determinem que sejam apontados os elementos de convencimento. Sendo possível identificar a ausência de provas/fundamentação, seja absolvida; b.1) Altenativamente: sendo reconhecida a traficância, seja afastada a associação criminosa por ausência de comprovação do vínculo subjetivo, permanência e estabilidade, reconhecendo-se a causa especial de diminuição. Ainda, requer a fixação da pena-base no mínimo legal.” (eDOC 57)
O Ministério Público do Rio Grande do Sul opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 75 )
É o relatório.
Decido.

Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:

“Como relatado, o agravante verbera que o acórdão impugnado carece de fundamentação para a condenação da agravante, autorizando a concessão da ordem de ofício. 
Como assinalado na decisão agravada, o habeas corpus não foi conhecido por ter sido manejado em substituição à revisão criminal, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
 Demais disso, não há ilegalidade flagrante no acórdão impugnado (fls. 26-35), porquanto restou comprovada a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, a partir de elementos concretamente extraídos dos autos. 
Na hipótese, o Tribunal de Apelação valorou os depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos agentes policiais que confirmam a conduta delitiva da agravante a partir da apreensão de relevante quantidade de drogas (maconha e pequena porção de cocaína), dinheiro em espécie e evidências de divisão de tarefas (fl. 37).
 Assim, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício, devendo a decisão monocrática ser mantida pelos seus próprios fundamentos.”(eDOC 52, p.3-4)

Para melhor elucidação da controvérsia, transcrevo da sentença, os seguintes excertos:

“A materialidade do crime de tráfico restou configurada pelos autos de apreensão das fls. 13/16, quando apreendidas as drogas descritas na denúncia; exames preliminares e laudos toxicológicos (fls. 55/58 e 212/213); além da prova oral colhida durante a instrução do feito.
 Na ocasião dos fatos, segundo o auto de prisão em flagrante, após noticias anônimas e prévia investigação efetivada pela Policia Civil, cumpridos mandados de busca e apreensão nas casas dos suspeitos de envolvimento no crime de tráfico de entorpecente, servindo a casa de Cintia como local de armazenamento da droga, onde encontrada a maior parte do entorpecente.
 Tais evidências da prática do comércio ilegal e clandestino de droga, pelos ora acusados, são amparadas pela prova testemunhal colhida durante a instrução do feito, como passo a expor, com análise da autoria. 
Nesse contexto de prova, restam evidenciado os fatos narrados na denúncia.
 O relato dos Policiais Civis e o relatório de investigação restam corroborados pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, através do qual a droga {maconha) foi encontrada na casa da ré Cintia, junto aos pertences de Erika.
Ressalto que deixo de reconhecer a privilegiadora prevista no $ 42 do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, mesmo diante da primariedade das rés Erika, Adriana e Cintia, posto que o grupo agia em associação criminosa, para fins de cometimento do delito de trafico de drogas. 
 Ainda que em juízo Erika tenha apontado que a droga pertencia a seu namorado, filho dos corréus Paulo Sérgio e Adriana, sequer comprovou minimamente as suas alegações, restando demonstrado de modo suficiente a participação de cada um dos réus nos delitos de tráfico de drogas e associação para o trafico, cometido de modo organizado pelos acusados.”(eDOC 5,p.3-7)

Tais elementos evidenciam a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, restando demonstrado, ainda, que a paciente e seus corréus atuavam de forma estruturada, com clara divisão de tarefas, o que indica organização e estabilidade na empreitada criminosa. 
Assim, não se mostra cabível a absolvição da paciente quanto ao crime de associação criminosa, tampouco o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado.
Acrescento, ainda, que “Efetivamente, o feito transitou em julgado na origem, de modo que a impetração transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, usurpando a competência do Tribunal Estadual, situações que, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, agregam óbice à cognição do pedido, como verificado pela Turma julgadora no caso em questão.”(eDOC 75,p.4)
Nesse mesmo sentido , verifica-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência desta Corte,  firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.
Cito, ainda, o seguinte precedente: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADO. CRIME PERMANENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 254575 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 16.5.2025);

Por fim, “Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e art. 42, da Lei n° 11.343/2006, culpabilidade em grau ordinário, comum à espécie delitiva em apreço; a acusada não registra antecedente criminal, conforme certidão da fl. 308; sem elementos para verificar a conduta social e tampouco a personalidade; circunstâncias e consequências foram de maior gravidade pela grande quantidade de droga apreendida (374g de maconha, com embalagem; várias porções de maconha embaladas para venda, pesando aproximadamente 218g, uma peteca de cocaína, com embalagem, pesando aproximadamente 0,2g), ainda pela qualidade de parte desta (cocaína), de grande poder de dependência química; a vítima, a coletividade, em nada contribuiu para o delito.”(eDOC 5,P.11-12)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente